Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742449-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAIKE WENDELL VICENTE DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o apelo. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:22:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator